Tribunal: STF
Processo: ARE 1555136
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Transporte público metropolitano. Reserva Técnica Operacional (RTO). Desligamento de validador de passagem. Ilegitimidade do Consórcio Metropolitano de Transportes (CMT). Reexame de provas. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Ofensa indireta à Constituição. Enunciado nº 636 da Súmula/STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou a inexistência de direito líquido e certo e denegou a segurança.



    2. Os recorrentes apontam a ilegitimidade do “CMT para obstar o funcionamento dos serviços prestados pelos recorrentes, ainda que se considere o resultado do julgamento deste E. STF do RE 1.001.104/SP (tema 854)”, e que “apenas a EMTU/SP, na qualidade de Poder Concedente, ostenta legitimidade para, em observância a decisões vinculantes, determinar o desligamento dos validadores dos veículos que são objeto de autorizações por ela concedidas“.



    II. Questão em discussão  



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve má aplicação do Tema nº 854 do ementário da Repercussão Geral e contrariedade ao princípio da legalidade.  



    III. Razões de decidir    



    4. Assentou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que a legislação de regência “é expressa ao indicar que é o Consórcio CMT o responsável pela emissão, comercialização e arrecadação de bilhetes. Justamente porque é essa sua responsabilidade, eis que o Consórcio ADQUIRIU E INSTALOU os validadores. Dessa forma, ss aparelhos, assim como o software instalado, são do Consórcio. E, portanto, não há ilegalidade no desligamento dos aparelhos”. 



    5. Somente a partir da análise do quadro fático-probatório dos autos seria possível concluir em sentido contrário ao decidido pelo Tribunal a quo, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.     



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA TRANSPORTE PÚBLICOMETROPOLITANO Veículos que integram a Reserva Técnica Operacional (RTO) Desligamento do validador Impugnação ao valor da causa afastada Inteligência do art. 293 do CPC Litisconsórcio passivo necessário não caracterizado Ato tido como ilegal praticado pela autoridade coatora apontada e não pela EMTU/SP Declaração de ilegalidade do sistema de reserva técnica por mero credenciamento - Decretos nº 24.675/1986 e Resoluções da Secretaria dos Transportes Metropolitanos tidos como irregulares no Julgamento do RE nº 1.101.104 - Tema 854 do STF Necessidade de prévia licitação que torna necessária a paralisação das atividades dos condutores regionais coletivos autônomos Desligamento dos validadores de passagem Regularidade Inexistência de direito líquido e certo Precedentes Sentença concessiva da ordem reformada. 



    REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIOPROVIDOS.” (e-doc. 134).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violados os arts. 5º, incs. XIII, XXXV e XXXVI, 6º e 102, § 3º, da Constituição da República, afirmando que o Colegiado de origem teria “aplicado subvertidamente o que versa no Julgado do RE 1.001.104/SP deste Egrégio Supremo Tribunal Federal“ e o decidido no Tema nº 854 do ementário da Repercussão Geral.



    2.1. Narram que “não se olvida que este E. STF entendeu que o contrato-padrão STM/EMTU nº 33/2006 deveria ser anulado, relativamente à Reserva Técnica Operacional, com a consequente paralisação das atividades. Ocorre que, no caso dos autos, o serviço prestado pelos recorrentes não se dá por vínculo com a recorrida CMT, mas sim diretamente com a representante do Poder Concedente EMTU/SP, conforme clara dicção da cláusula 1.1 do “Contrato da Reserva Técnica Operacional do Poder Concedente” (fls. 29/40 e fls. 101/111), firmado entre a EMTU e os recorrentes”.



    2.2. Consideram que, “nesse contexto, resta demonstrado que o recorrido CMT, não tem poderes para obstar o funcionamento dos serviços prestados pelos recorrentes, ainda que se considere o resultado do julgamento deste E. STF do RE 1.001.104/SP (tema 854)”, e que “apenas a EMTU/SP, na qualidade de Poder Concedente, ostenta legitimidade para, em observância a decisões vinculantes, determinar o desligamento dos validadores dos veículos que são objeto de autorizações por ela concedidas“.



    2.3. Ao final, requerem o provimento do apelo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja declarada a ilegitimidade do CMT para a prática do ato tido por ilegal, “e a consequente existência do direito liquido e certo dos recorrentes de não ter a interrupção dos validadores (determinada) por quem não possui discricionariedade do Poder Público, pois essa é estritamente do Poder Concedente EMTU/SP”.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “No mérito, VAMOR DIAS CHAVES TRANSPORTES ME e EDUARDO RUSSOMANO FARINA TRANSPORTES ME impetraram o mandado de segurança contra ato do DIRETOR DO CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES - CMT, objetivando o restabelecimento imediato do funcionamento do validador acoplado ao veículo dos impetrantes para viabilizar a prestação de serviço público essencial de transporte de passageiros na região metropolitana.



     Ambas as impetrantes são empresas classificadas como Operador Regional Coletivo Autônomo (ORCA), que operam veículos da Reserva Técnica Operacional. É preciso lembrar com relação aos veículos da RTO que o serviço é complementar ao serviço de transporte coletivo de passageiros, e não integra, portanto, o núcleo básico desse serviço público.



     O serviço complementar, dos operadores ORCA, está regulado nos Contratos de Concessão que, por sua vez, vêm a se reportar à Resolução STM80/06 e Decreto Estadual 24.675/86.



     É pela ótica dessa legislação que se deve analisar a alegação de ilegalidade.



     De acordo com as empresas impetrantes, o Consórcio Metropolitano age de forma ilegal ao determinar o desligamento dos validadores instalados nos veículos para cobrança de passagem aos usuários do serviço. 



    Ocorre, porém, que o Contrato EMTU 34/2006 (fls. 353) dispõe no item 2.1 (fls. 368) que: 



    2.1 Caberá a Concessionária, através do Consórcio de Bilhetagem a ser formado com as demais Concessionárias da RMSP, executar os serviços relativos à emissão, comercialização, arrecadação e remição de bilhetes, vales-transportes, escolar e demais títulos de direito de viagem. 



    A norma é expressa ao indicar que é o Consórcio CMT o responsável pela emissão, comercialização e arrecadação de bilhetes. Justamente porque é essa sua responsabilidade, que o Consórcio ADQUIRIU E INSTALOU os validadores. 



    Os aparelhos, assim como o software instalado, são do Consórcio. E, portanto, não há ilegalidade no desligamento dos aparelhos. 



    Nem se diga que o desligamento deve ser impedido para não comprometer o serviço de transporte.



    A respeito desse ponto há de se lembrar que no Recurso Extraordinário que resolveu a questão1 foi determinada a anulação dos contratos firmados com os condutores regionais coletivos autônomos (“assentando a não recepção, na parte em que permitida a criação de linhas metropolitanas de transporte coletivo destinadas à execução de serviços especiais, do Decreto nº 24.675/1986 do Estado de São Paulo e, por arrastamento, da Resolução nº 80, de 8 de dezembro de 2006, da Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM, por meio da qual consolidadas resoluções que regulamentaram o Sistema ORCA e conferiu à expressão "autorizações” contida na alínea “c” do inciso II do artigo 2º da Lei estadual nº 7.450/1991 interpretação conforme à Constituição, restringindo o alcance a situações comprovadamente excepcionais, restabelecido o entendimento constante da sentença, com a anulação do contrato-padrão STM/EMTU nº 33/2006, relativamente à reserva técnica operacional, paralisando-se a atividade dos condutores regionais coletivos autônomos, nos termos do voto do Relator”, sem destaques no original). 



    Anulado o contrato, não há mais motivo jurídico a impedir que a autoridade desligue os validadores.



    Aliás, como a contratação foi anulada em decisão do STF, não há como se contornar o comando normativo para permitir a continuidade do serviço que foi reconhecido como irregular. 



    Com esse mesmo fundamento, este E. Tribunal de Justiça já julgou pela inexistência de direito líquido e certo a ser protegido em mandado de segurança:



    (...)



    Assim, é caso de provimento do reexame necessário e do apelo da autoridade, para denegar a segurança.” (e-doc. 134).



    4. Do quanto acima indicado, tem-se que somente a partir da análise do quadro fático-probatório dos autos seria possível concluir em sentido contrário ao decidido pelo Tribunal a quo, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. Por outro prisma, se contrariedade ao princípio da legalidade houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja o reexame da questão em grau de recurso extraordinário, conforme consta do enunciado nº 636 da Súmula do STF:



    E. 636: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    6. Registro que nesse sentido decidiu o Plenário ao julgar o agravo regimental no ARE nº 1.546.338/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado na Sessão Virtual de 30 de maio a 06 de junho de 2025. 



    7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem, deixo de arbitrar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator